Tribunal: TJDFT
Processo: 0025392-26.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0025392-26.2007.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPÓLIO DE CUSTÓDIA SOARES DE NEIVA - REP. POR ROSA ANALIA NEIVA DE SOUSA, BANCO DO BRASIL S/A APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, ESPÓLIO DE CUSTÓDIA SOARES DE NEIVA - REP. POR ROSA ANALIA NEIVA DE SOUSA D E C I S Ã O Vistos, etc. O acordo se mostrou inviável (ID 57242293 e 57969669). O feito ainda encontra-se na fase cognitiva (ID 12596777, fl. 194). Assim, deve o processo permanecer suspenso o processo até o julgamento final do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal dos RE 626.307 (Tema 264), RE 591.797 (Tema 265), RE 631.363 (Tema 284) e RE 632.212 (Tema 285). Cumpra-se. Brasília, 15 de abril de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator